Tribunal: STF
Processo: ARE 1429555
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULO. SERVIÇOS PRESTADOS. ENTE PÚBLICO INADIMPLENTE. DEVER DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES POR PARTE DO APELADO.VEDAÇÃO. VIA INADEQUADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.SENTENÇA MANTIDA.



    I - Trata-se de cobrança devida em face do Apelante diante de arrendamento mercantil do veículo de propriedade do Apelado, conforme provas colacionadas nos autos.



    II - O simples fato de não ter havido procedimento licitatório e, consequentemente, o ajuste por contrato administrativo, porquanto o referido arrendamento mercantil ocorreu de forma verbal ao arrepio da Lei, não muda o fato de que houve a efetiva prestação do serviço por parte do Apelado, ou seja, diante da prova documental produzida na Ação, denota-se que os serviços foram prestados, razão pela qual os valores devem ser adimplidos, sob pena de indevido enriquecimento sem causa do Apelante, situação vedada pelo ordenamento jurídico, a teor do art. 59 da Lei nº 8.666 /93.



    III - Nos moldes do art. 373, II, do CPC, o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a ausência da prestação do serviço, diante das provas trazidas aos autos, e nem do efetivo pagamento, não podendo o Apelante deixar de pagar ou não querer pagar pelas razões alegadas, pois, seria premiar a torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans) do próprio Apelante e, portanto, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.



    IV - Quando ao pedido do Apelado, em sede de contrarrazões, para a condenação do Apelante em danos morais, sendo assim, requerendo a reforma da sentença neste ponto,incabível tal pedido pela via das contrarrazões, assim, caberia ao Apelado interpor o recurso próprio.



    V – Recurso conhecido e improvido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e 167, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Já quanto contrato administrativo, nos ensina a doutrina de MAZZA que o contrato administrativo pode ser entendido como "o ajuste estabelecido entre a Administração Pública, agindo, nessa qualidade, e terceiros, ou somente entre entidades administrativas, submetido ao regime jurídico-administrativo para a consecução de objetivos de interesse público. MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2013.”



    Dito isso, o simples fato de não ter havido procedimento licitatório e, consequentemente, o ajuste por contrato administrativo, porquanto o referido arrendamento mercantil ocorreu de forma verbal ao arrepio da lei, não muda o fato de que houve a efetiva prestação do serviço por parte do Apelado, ou seja, diante da prova documental produzida na Ação denota-se que os serviços foram prestados, razão pela qual os valores devem ser adimplidos, sob pena de indevido enriquecimento sem causa do Apelante, situação vedada pelo ordenamento jurídico, a teor do art. 59, da Lei nº 8.666 /93."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente